Tribunal: TJBA
Processo: 8058528-36.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8058528-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: OSVALDO CARLOS RODRIGUES SANTOS e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAPARICA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).

PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR.
ALEGAÇÃO DE
DEFICIÊNCIA FÍSICA GRAVE
E FALTA DE ESTRUTURA NO AMBIENTE PRISIONAL
.

DESACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E ENFERMIDADE GRAVE.
PACIENTE COM PERNA AMPUTADA, PREEXISTENTE À PRISÃO,
O QUE NÃO O TORNA EXTREMAMENTE DEBILITADO
. FOTOGRAFIA CONSTANTE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE NA QUAL O PACIENTE APARECE USANDO UMA PRÓTESE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
MOBILIDADE REDUZIDA EM MEMBRO SUPERIOR. O SÓ FATO DE TER AMPUTAÇÃO EM MEMBRO INFERIOR NÃO CONSTITUI DIREITO AUTOMÁTICO À LIBERDADE.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO
DO
MANDAMUS
.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

A
CÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8058528-36.2024.8.05.0000
, impetrado
pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

em favor de
OSVALDO CARLOS RODRIGUES SANTOS
, apontando como autoridade coatora o
MM.
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAPARICA/
BA
.

ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(documento assinado eletronicamente)

AC 15